Tribunal: TJES
Processo: 5014632-36.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014632-36.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL PINTO DE AZEREDO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DE CARGAS DO BRASIL ALIANCA TRUCK
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. EQUIPARAÇÃO À RELAÇÃO DE CONSUMO (SEGURO). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO ANUAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO (CAUSA MADURA). NEGATIVA DE COBERTURA. MÁ CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO (PNEU CARECA). CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°

5014632-36.2023.8.08.0035

Recorrente: JOEL PINTO DE AZEREDO

Recorrido: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR ALIANCA TRUCK-CAR MG TRUCK CAR

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O juízo sentenciante acolheu a preliminar de mérito, reconhecendo a prescrição anual da pretensão autoral (Art. 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil), extinguindo o feito com resolução do mérito.

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da sentença, aduzindo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, por consequência, a incidência da prescrição quinquenal (5 anos). Afastada a prescrição, pleiteou pelo o julgamento imediato do mérito, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 20.000,00) e morais (R$ 15.000,00).

O cerne da controvérsia recursal reside na determinação do prazo prescricional aplicável: o anual (CC) ou o quinquenal (CDC).

Inicialmente, importante esclarecer que a parte recorrente, ainda que atue na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Além do mais, nos contratos de proteção veicular pactuados entre a associação e o associado, por guardarem semelhanças com o contrato regular de seguro, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro e as disposições consumeristas.

Nesse sentido:

C
ONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE.
ENTENDIMENTO DE QUE CONTRATOS FIRMADOS POR ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO VEICULAR SÃO CONTRATOS ATÍPICOS DE SEGURO E SÃO REGIDOS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. PRECEDENTES DESTA E. 34ª CÂMARA. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSERVAÇÃO, DE OFÍCIO, ACERCA DA INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO, PARA APLICAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 14.905/2024. Recurso de apelação improvido, com observação, de ofício.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10148095420238260007 São Paulo, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 30/01/2025, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025)

Contudo, apesar de a relação contratual firmada ser similar ao contrato de seguro, a parte recorrida não ostenta natureza jurídica de seguradora e não integra o Sistema Nacional de Seguros, tampouco se submete à regulação da SUSEP, não satisfazendo as formalidades previstas nos artigos 757 e seguintes do CC/02.

Por tais motivos, a prescrição anual do art. 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil), é inaplicável à presente lide.

Em contrapartida, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC, que é de 5 (cinco) anos, para a pretensão de reparação de danos por fato do serviço ou do produto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. COLISÃO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM EXAME DO MÉRITO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ÂNUA. RECURSO DA PARTE AUTORA. 1. Inicialmente registro que a apelada não ostenta natureza jurídica de Seguradora, mas de Associação. 2 . Muito embora se proponha a prestar serviço equivalente aos prestados pelas Seguradoras, a apelada não integra o Sistema Nacional de Seguros - não se submetendo à regulação da Susep, e, tampouco, satisfaz as formalidades previstas nos artigos 757 e seguintes do CC/02. 3. Na hipótese, o apelante associou-se à requerida pretendendo conferir proteção e segurança a seu veículo. Apesar da relação contratual firmada pelas partes ser similar ao contrato de seguro, não pode ser considerado como tal para fins da aplicação do art . 206, do CC/02, uma vez que tal dispositivo trata especificamente dos contratos de seguro. Inaplicável, portanto, a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1º, do CC. Precedentes . 4. Por outro lado, em que pese não estar tecnicamente caracterizado como contrato de seguro, não se pode olvidar que o serviço de proteção veicular se assemelha à cobertura securitária, sendo indistintamente oferecida no mercado de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 5. Não é demais lembrar que a relação de consumo se caracteriza pelo objeto contratado, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta o serviço. 6. Sendo assim, aplica-se à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27, do CDC. Precedentes. 7. Anulação da sentença, com determinação de prosseguimento do feito no juízo de origem. 8. Provimento do recurso.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08040205120238190208 202400139555, Relator.: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 20/08/2024, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INCIDÊNCIA. - A Associação de Proteção Veicular embora, na prática, não possa firmar contrato de seguro, presta proteção em serviço similar ao de uma seguradora - Associado e associação se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, aplicando-se o CDC - Nos termos do art. 27 do CDC, prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados ao consumidor - Transcorrido o prazo quinquenal entre o sinistro com a consequente comunicação à associação e o ajuizamento da ação configura-se a prescrição - Não se abriga alegação genérica de desconhecimento da lei, por embargo da própria lei.
(TJ-MG - AC: 50124148820178130105, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 14/03/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023)

Assim, considerando que o ajuizamento da demanda ocorreu dentro do prazo quinquenal (negativa de cobertura ocorreu em 30/10/2020 e a ação foi ajuizada em 24/03/2023), a pretensão do recorrente não encontra-se prescrita.

Quanto ao mérito, considerando que o processo encontra-se maduro para julgamento (haja vista que
as partes informaram em audiência a inexistência de outras provas e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide
), em atenção à teoria da causa madura, passo à análise dos pleitos autorais.

O recorrente busca a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização, mas a cobertura securitária foi negada sob o fundamento de má conservação do veículo (pneu careca).

Apenas a título de esclarecimento, entendo por desnecessária a realização de perícia na situação em apreço. E isso porque, pela simples análise das fotografias colacionadas nos id’s 14694316 a 14694321, é visível o mau estado dos pneus do veículo da parte autora.

Assim, é
sabido que a manutenção do veículo em condições inadequadas, como a utilização de pneus em mau estado, constitui infraestrutura deficiente e negligência grave por parte do condutor/proprietário, pois tal condição
(i)
agrava o risco de forma significativa e
(ii)
viola o dever de cuidado do associado, configurando causa para a exclusão da cobertura, conforme as normas internas da Associação, que são legalmente válidas desde que claras e não abusivas.

Ora, a falta de condições mínimas de segurança e conservação do veículo (pneu careca) é fator que, por si só, demonstra a culpa grave do recorrente no evento danoso ou, no mínimo, a inobservância das condições de uso do bem, sendo legítima a negativa de cobertura por parte da associação recorrida.

Além do mais, a cláusula de exclusão de cobertura por má conservação ou agravamento do risco pelo associado/segurado é legítima e encontra amparo na legislação. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO - NEGLIGÊNCIA QUANTO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - PNEUS DESGASTADOS - COMPROVAÇÃO - PROVA UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA - NÃO DESCONSTITUIÇÃO DO FATO PELO SEGURADO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DA COBERTURA - NEGATIVA LEGÍTIMA - IMPROCEDÊNCIA - De acordo com o artigo 757 do Código Civil, "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados", sendo legítima a previsão de determinadas circunstâncias que ensejam o agravamento do risco como causas excludentes da cobertura securitária - Demonstrado nos autos pela seguradora o precário estado dos pneus do veículo, incumbe ao segurado produzir provas em sentido contrário, não se revelando suficiente a mera impugnação genérica de que se trata de laudo unilateral - Expressamente prevista no contrato de seguro a exclusão da cobertura securitária em caso de negligência quanto à conservação do veículo, notadamente dos itens de segurança - entre os quais se incluem os pneus -, e evidenciado nos autos o nexo de causalidade entre o estado precário dos pneus do veículo e o acidente ensejador dos danos, legítima se mostra a negativa de cobertura pela seguradora.
(TJ-MG - AC: 10000211715180001 MG, Relator.: Fernando Lins, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Por tais motivos, reconhecendo-se que o sinistro foi causado ou facilitado pela grave negligência do recorrente em manter o veículo em condições de segurança, a negativa de cobertura por parte da associação recorrida revela-se legítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOEL PINTO DE AZEREDO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença vergastada para
AFASTAR
a prescrição da pretensão autoral e, com fundamento na teoria da causa madura, prosseguir no julgamento do mérito a fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)